Tribunal: TJES
Processo: 5007224-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007224-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FRANCIELE DE SOUZA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. VIAS DE FATO SEM LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE PARA FALTA MÉDIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto pela agravante contra decisão que homologou a prática de falta grave com base no Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 162/2024), fundado na suposta prática de vias de fato contra a interna, mesmo diante da ausência de lesões corporais atestada por laudo médico-legal. A defesa requereu a não homologação da falta por ausência de materialidade ou, subsidiariamente, sua desclassificação para falta de natureza média, nos termos do art. 49, XVII da Portaria 332-S/Sejus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada à apenada configura falta grave diante da ausência de lesões corporais; (ii) determinar se a conduta deve ser desclassificada para falta disciplinar de natureza média, por se tratar de contravenção penal (vias de fato).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria da conduta está evidenciada por diversos depoimentos colhidos durante o PAD, inclusive da vítima e de testemunhas presenciais, que relataram agressão por parte da apenada, ainda que sem consequências físicas aparentes.

4. A materialidade da infração de lesões corporais não se comprova por laudo pericial, uma vez que o exame médico-legal da vítima atestou a “ausência de lesões corporais de interesse médico-legal”, o que afasta o enquadramento da conduta como crime doloso.

5. A decisão agravada reconheceu a prática de vias de fato, conduta prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, e, portanto, não caracterizadora de falta grave à luz do art. 52 da LEP, que exige a prática de crime doloso para tanto.

6. A Portaria 332-S/Sejus expressamente classifica a prática de contravenção penal como falta disciplinar de natureza média (art. 49, XVII), razão pela qual se impõe a desclassificação da infração reconhecida.

7. A jurisprudência dos tribunais pátrios tem reiteradamente entendido que, na ausência de lesões corporais, agressões físicas devem ser qualificadas como vias de fato, não podendo ensejar sanções disciplinares próprias de falta grave, como a perda de dias remidos ou regressão de regime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de vias de fato sem produção de lesões corporais, atestada por laudo médico-legal, configura contravenção penal e não crime doloso.

2. A conduta tipificada como contravenção penal deve ser enquadrada como falta de natureza média, nos termos do art. 49, XVII da Portaria 332-S/Sejus.

3. A ausência de lesão corporal impede a configuração de falta grave nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 39, III; 50 e 52; LCP, art. 21; Portaria 332-S/Sejus, art. 49, XVII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, APCR 0009128-11.2019.8.13.0141, Rel. Des. Dirceu Walace Baroni, j. 24.03.2022; TJES, Apl 0008393-77.2017.8.08.0014, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 20.03.2019; TJSP, AG-ExPen 0010332-11.2024.8.26.0026, Rel. Des. Mens de Mello, j. 27.02.2025; TJSP, AG-ExPen 0005735-39.2023.8.26.0509, Rel. Des. Marcelo Semer, j. 09.03.2024; TJSC, AG-ExPen 8000002-50.2024.8.24.0064, Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 07.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5007224-31.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FRANCIELE DE SOUZA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
FRANCIELE DE SOUZA SILVA
em face da r. Decisão de mov. 138.1 (acostada ao ID 13603351) do processo 2000376-80.2024.8.08.0011 que homologou falta grave pela suposta prática de vias de fato porque
“os fatos apurados são graves e revelam que a reeducanda ainda não conseguiu conter os seus instintos primitivos diante das eventuais contrariedades da vida, cabendo neste momento, a homologação da falta praticada”.

Em suas razões, ao mov. 181.1 da Execução Penal (ID 13603356), a defesa sustenta que:
(i)
deve-se reformar a decisão que homologou o PAD nº 162/2024, não homologando a falta disciplinar apurada, por ausência de materialidade; subsidiariamente:
(ii)
é devida a desclassificação para falta média, nos termos do art. 49, inciso XVII da Portaria 332-S/Sejus.

Contrarrazões, mov. 185.2 (acostado ao ID13603357), pelo desprovimento do recurso.

A magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 168.1, ao ID 13603355).

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 13949019, pelo provimento do recurso a fim de desclassificar a conduta para falta média.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A recorrente interpôs recurso de agravo, impugnando a decisão que homologou a falta grave ante o suposto cometimento de vias de fato/lesões corporais contra a interna Aline Domingos, fato esse que levou à instauração do PAD N°162/2024.

A ver a fundamentação da magistrada de primeiro grau na decisão:

[...]

Dispõe o art. 52, primeira parte da LEP:

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave .

A autoria no procedimento está demonstrada pelas declarações da suposta vítima e demais internas, Camila Belizário e Geliane de Almeida, as quais confirmam que Franciele agrediu Aline.

Com relação materialidade,os laudos periciais das internas Franciele de f. 11 do procedimento, bem como, o da interna Aline, juntado no evento 135.2, não indicam a existência de lesões.

De certo que a constatação da lesão corporal, em regra, é realizada através de laudo pericial, contudo, caso o laudo não aponte lesão, o caso pode ser tratado como vias de fato.

Assim, mediante as declarações prestadas,resta demonstrada a materialidade da contravenção vias de fato.

Os artigos 50 e 39 da LEP dispõem:

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:

I - incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina;

II – fugir;

III - possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem;

IV - provocar acidente de trabalho;

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

VI - inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.

VII – tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que

permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. (Incluído pela Lei nº 11.466, de 2007)

VIII - recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético.

XXXXXXXXXXXXXXX

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

I - comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença;

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

III - urbanidade e respeito no trato com os demais condenados;

Conforme previsto artigo supramencionado, a conduta praticada pela reeducanda é considerada como falta de natureza grave.

Com essas considerações, não há como acolher o pedido da defesa, uma vez que os fatos apurados são graves e revelam que a reeducanda ainda não conseguiu conter os seus instintos primitivos diante das eventuais contrariedades da vida, cabendo neste momento, a homologação da falta praticada.

Assim sendo, DECIDO:

1. HOMOLOGO o PAD162/2024.

[...]

Inicialmente, a defesa requer a absolvição da falta grave por ausência de materialidade, uma vez que “
o laudo de lesões corporais da suposta vítima, que não apontou nenhuma lesão ou qualquer outra escoriação na referida. A mera declaração de outras internas, sem o suporte de elementos probatórios concretos, como o laudo de lesões corporais, não pode ser utilizada como fundamento único para imputar falta grave à assistida
”.

Contudo, afere-se que tal afirmação não procede, ante o amplo acervo probatório levantado no Procedimento Administrativo Disciplinar, em que outras internas que presenciaram a desavença testemunharam, além da vítima que também foi ouvida, conforme extrai-se da decisão:

A interna Camila Belizário (fl. 16 do procedimento)
: Que a briga entre as internas Franciele de Souza e Aline Domingues, ocorreu logo depois que a Karolayne foi transferida para a triagem, pois mais cedo teve uma briga entre Karolayne e Aline Domingos por conta de fofo Que Franciele e Karolayne. Loureiro possuem um relacionamento, Que Franciele ficou aborrecida e decidiu agredir Aline Domingos, Que Franciele bateu nas costas de Aline, o Aline não revidou as agressões, que a agente Merilyn foi até a PS para saber que confusão esta ocorrendo, que foi solicitado procedimento de segurança, Que as presas foram levadas par: DPJ, Que mais nada disse e nem lhe foi perguntado.

A interna Geliane de Almeida (f. 18 do procedimento)
: Que é da PS11, Que mais cedo teve uma briga entre as internas Aline Domingos e Karolayne Loureiro, Que Franciele disse a Aline: "eu te falei, que se você representar contra Karolayne Loureiro, eu ia te pegar aqui dentro, o que era dela tava guardado", Que Franciele de Souza e Karolayne possuem um relacionamento amoroso, Que a depoente estava sentada encostada na parede e viu Franciele ao sair do banheiro deu um chute no rosto de Aline que estava sentada perto do bebedouro em limento de segurança na PS, Que Aline não revidou a agressão, Que a agente Merilyn foi até a PS e a ite relatou o ocorrido, Que Franciele foi retirada da PS e encaminhada para triagem, Que Franciele não tem tido bom comportamento com as outras presas, Que dá tapa na cara de internas dentro da PS, fica indo as companheiras de alojamento, Que as internas envolvidas na briga foram encaminhadas para o DPJ nada mais disse e nem lhe foi perguntado.

Aline Domingos, suposta vítima, (f. 17 do procedimento)
: “Que é da PS11 no alojamento do semiaberto. Que pela manhã no retorno do banho de sol havia brigado com a interna Karolayne Loureiro, e toda a PS estava em procedimento de segurança, Que a senhora Merilyn abriu a PS 11 para ela entrar novamente dentro do alojamento, Que Franciele a ameaçou dizendo: "que se Karolayne fosse para triagem que iria arregaçar a cara dela ( Aline), Que Franciele ficou muito brava que a interna Karolayne saiu da PS e foi encaminhada para a triagem devido a briga entre a depoente e Karolayne, Que Franciele tem certo afeto por Karolayne, Que quando entrou na OS novamente Franciele saiu do procedimento e pegou as coisas para ir tomar banho, Que a depoente estava sentada em frente a porta do banheiro de costas para o bebedouro, Que Franciele ao sair do banheiro, chutou o seu rosto da depoente, Que a depoente ficou quieta, que logo a agente Merilyn foi a PS pra levar uma outra interna, e comunicou o fato do chute a chefe de equipe Merilyn, Que Franciele não tem tido bom comportamento dentro da PS até com as outras presas, Que faz ameças a quem a contrarie, Que foram encaminhadas para o DPJ para exames de praxe, Que não representou criminalmente em desfavor de Franciele, Que não representou pois havia sido ameaçada por Franciele se fizesse a representação, Que foram advertidas das normas da UP, Que nada mais disse e nem lhe foi perguntado”

Portanto, não há que se falar em absolvição da falta por ausência de materialidade ou comprovação de autoria, visto que os testemunhos são diversos e coesos entre si.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação para falta média, nos termos do art. 49, inciso XVII da Portaria 332-S/Sejus, que assim dispõe:

Art. 49. Considera-se falta disciplinar de natureza média:

XVII – praticar fato previsto como crime culposo ou contravenção, sem prejuízo da sanção penal;

Friso que a Lei 7.210/84, Lei de Execução Penal, determina em seu art. 52 que
“a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave”
. No entanto, entendo assistir razão à defesa neste ponto, visto que a própria magistrada de primeiro grau enquadrou a conduta como vias de fato, delito este previsto no art. 21 da Lei das Contravenções Penais
1
.

Esclarece-se que no caso, a vítima foi submetida a Exame Pericial de Lesões Corporais, o qual foi acostado ao mov. 135.2 dos autos da execução, em que o médico legista declinou que “
AO EXAME: AUSÊNCIA DE LESÕES CORPORAIS DE INTERESSE MÉDICO-LEGAL NA SUPERFÍCIE CORPORAL
”.

Em casos semelhantes, em que a ofensa à integridade física não causa lesões, tem-se consolidado o entendimento jurisprudencial de que o mais adequado é enquadrar a conduta como vias de fato. Colaciono julgados a título exemplificativo:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LESÕES. SURSIS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. 1. Não comprovada a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima, por laudo pericial ou relatório médico, impõe-se a desclassificação para a contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. 2. As agressões que não chegam a deixar vestígios caracterizam vias de fato e não o delito de lesão corporal previsto no artigo 129 do Código Penal. 3. Não sendo o acusado reincidente e diante da análise majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais, possível a concessão do sursis ao apelante.
(TJMG; APCR 0009128-11.2019.8.13.0141; Oitava Câmara Criminal; Rel. Des. Dirceu Walace Baroni; Julg. 24/03/2022; DJEMG 29/03/2022
) - destaquei

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS. IMPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. O depoimento da vítima, quando firmes e harmônicos com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução, possui alto valor probatório. Assim, não havendo incongruências entre o depoimento da vítima em sede policial e aquele prestado em juízo, além de não haver provas de má-fé, é possível condenar o réu baseando-se neste instrumento probatório. 3.
A contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 da Lei de Contravenções Penais) é caracterizada, justamente, pela ausência de lesões físicas aparentes
, o que, por certo, torna dispensável a perícia, bastando a colheita de outros elementos de prova. 4. Recurso conhecido e negado provimento. (
TJES; Apl 0008393-77.2017.8.08.0014; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 20/03/2019; DJES 29/03/2019
) - destaquei

Fixada a premissa que o caso se trata de conduta enquadrada como contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), não se pode desprezar o fato de que há previsão no ordenamento jurídico de enquadramento de tal conduta como falta média, sendo imperativa a desclassificação da falta para essa natureza. Nesse sentido vem se posicionando a jurisprudência pátria:

DIREITO PENAL. AGRAVO. FALTA DISCIPLINAR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em ExameO agravante recorreu da decisão que reconheceu a falta grave e declarou a perda de 1/3 dos dias remidos, alegando que a conduta era atípica ou, subsidiariamente, deveria ser desclassificada para falta de natureza leve ou média, por ser mera contravenção penal de vias de fato. II. Questão em Discussão2.
A questão em discussão consiste em determinar se a conduta do agravante, que agrediu outro sentenciado durante uma partida de futebol sem causar hematomas, deve ser classificada como falta grave ou desclassificada para falta de natureza média.
III. Razões de Decidir3. O
Regimento Interno dos Presídios classifica como falta grave o crime doloso, mas a ausência de hematomas sugere que a conduta pode ser tipificada como contravenção penal de vias de fato. 4. O artigo 45, inciso XIX, do Regimento Interno dos Presídios prescreve a contravenção penal como falta média, respeitando a legalidade e a proporcionalidade.
lV. Dispositivo e Tese5. Recurso parcialmente provido para desclassificar a conduta para falta de natureza média. Tese de julgamento: 1.
A conduta de agressão sem hematomas durante uma partida de futebol deve ser desclassificada para falta de natureza média.
2. A desclassificação afasta a perda de dias remidos, aplicável apenas a faltas graves. Legislação Citada:Regimento Interno dos Presídios, art. 45, XIX; art. 46, VIII. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0010332-11.2024.8.26.0026; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3ª RAJ; Data do Julgamento: 27/02/2025; Data de Registro: 27/02/2025) (
TJSP; AG-ExPen 0010332-11.2024.8.26.0026; Bauru; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Mens de Mello; Julg. 27/02/2025
) - destaquei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Pleito do sentenciado de que fosse absolvido da falta grave aplicada ou, subsidiariamente, desclassificada a falta para média. Decisão agravada que manteve a aplicação de falta grave. Reforma. Nulidade pela ausência de oitiva judicial. Afastamento. Entendimento consolidado da Câmara.
Agressões recíprocas entre os sentenciados que não resultou em consequências para a ordem prisional e para o cumprimento da pena. Conduta análoga à contravenção penal das vias de fato. Indisciplina comum, devendo ser desclassificada para falta média.
Atuação inconveniente e perturbação da realização de tarefas, na forma do art. 45, I e X, do Regimento Estadual Padrão. Precedentes. Decisão agravada reformada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AG-ExPen 0005735-39.2023.8.26.0509; Ac. 17662949; Araçatuba; Décima Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Marcelo Semer; Julg. 09/03/2024; DJESP 14/03/2024; Pág. 2157) – destaquei

AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. RECURSO DO APENADO. NULIDADES. VIOLAÇÕES AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÕES CONFLITANTES. NÃO OCORRÊNCIA. (...) .
QUESTÃO CONHECIDA DE OFÍCIO. PRÁTICA DE VIAS DE FATO. COMETIMENTO DE CONTRANVEÇÃO PENAL QUE NÃO CARACTERIZA FALTA GRAVE. ILEGALIDADE EVIDENCIADA DE PLANO. DESCONSTITUIÇÃO DA FALTA GRAVE. DECISÃO REFORMADA. A prática de fato definido como contravenção penal não constitui falta grave e nem autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena, de modo que não pratica infração disciplinar dessa natureza o apenado que entra em vias de fato com outro detento, porque tal situação configura inobservância do dever de urbanidade e respeito previsto no art. 39, III, da Lei de Execução Penal, hipótese não elencada no rol taxativo das infrações disciplinares de maior intensidade (LEP, arts. 50 a 52).
(TJSC; AG-ExPen 8000002-50.2024.8.24.0064; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Roberto Lucas Pacheco; Julg. 07/05/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim de desclassificar a falta relativa ao PAD nº 162/2024 para enquadrá-la à natureza média.

É como voto.

1
Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitue crime.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.